Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-21.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012488-21.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA - CPF: 089.955.841-06 (APELANTE), MARCOS FELIPE DUARTE DA CUNHA - CPF: 113.749.081-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA REITERADA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou o
recorrente
por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal foi considerada válida, pois fundada em denúncias anônimas reiteradas, registradas no CIOSP, com descrição precisa dos suspeitos, local e
modus operandi
, confirmadas
in loco
pela equipe policial, que constatou as características relatadas, a fuga dos indivíduos e a posterior apreensão de drogas, em conformidade com o art. 244 do CPP.

4. A ilicitude da prova foi afastada diante da presença de fundada suspeita concreta, confirmada por diversos elementos objetivos, inclusive a localização imediata de entorpecentes em poder do réu e em local por ele utilizado para fuga, o que legitima a ação policial.

5. As provas reunidas, laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e fracionamento típico das drogas, indicam com clareza
,
a prática de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal ou de absolvição por insuficiência de provas.

6. A reincidência do réu, que possui condenação anterior por roubo, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), conforme os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo.

7. O regime inicial fechado foi mantido, com base na reincidência do agente, conforme permissivo do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, revelando-se proporcional e necessária diante do histórico criminal do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A prova do tráfico de drogas se confirma pela soma de fracionamento típico, variedade de substâncias, tentativa de fuga e depoimentos policiais coerentes”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012488-21.2024.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Gabriel Marques Pinto da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita (
denúncia anônima desacompanhada de diligência prévia
), com repercussão na ilicitude das provas subsequentes
(id. 304414509).

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial mais brando e pela isenção de custas

O Promotor de Justiça de origem, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença
condenatória
(id.
304414511
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se no mesmo sentido, postulando pelo desprovimento do apelo defensivo (id.
306879384
).

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia narra que, em 14/06/2024, por volta das 07h15, na “
Distribuidora Proibido
” (
Av. Beira Rio, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT
), equipe da DRE, munida de
notícias
anônimas
reiteradas e de registros no CIOSP, deslocou-se ao local e visualizou dois jovens com as características descritas.

Ao perceberem a aproximação policial, empreenderam fuga, sendo alcançados e contidos com uso comedido de força e algemas.

Com Marcos Felipe (adolescente à época) encontraram-se
6 porções de cocaína

(5,39 g), além de R$ 30,00.

Com Gabriel apreendeu-se 1 porção de maconha e R$ 105,00 e, no banheiro por onde ele transitara,
6 porções de cocaína em saco preto
,
3 porções
da mesma subst
â
n
c
i
a

em plásticos brancos e 1 porção de maconha em
zip-
lock
.

O laudo pericial atestou positividade para
cocaína (lista F1, Portaria 344/98) e cannabis (lista F2), indicando, quanto ao material vinculado a Gabriel,
9 porções de cocaína
(5,63 g brutos) e 2 porções de maconha (3,44 g e 0,73 g).

Na fase policial, Marcos Felipe silenciou
, ao passo que
Gabriel negou a traficância.

Durante a instrução criminal
foram
inquiridas

testemunhas e interrogado o réu.

O Ministério Público aditou a denúncia para excluir o adolescente do polo passivo e prosseguir apenas contra Gabriel, imputando-lhe o art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, em razão do contexto fático e da participação do menor.

A sentença afastou a arguição de ilicitude da busca pessoal, fundamentando-se nos
arts
. 240, § 2o, e 244, CPP, em precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal, e julgou procedente a pretensão punitiva, com base na apreensão fracionada, no dinheiro em notas miúdas, na dinâmica do flagrante, e no laudo toxicológico

A defesa sustenta que a abordagem teria se apoiado apenas em denúncia anônima, sem diligência prévia apta a configurar fundada suspeita. Entretanto, o conjunto documental revela quadro diverso.

À primeira vista, a alegação defensiva busca amparo em julgados dos Tribunais Superiores que, com razão, têm repudiado buscas pessoais e domiciliares realizadas exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências posteriores de averiguação.

Todavia, esse não é o quadro dos autos.

O processo revela que não se tratou de única informação isolada, mas de “
denúncias anônimas reiteradas”,
registradas inclusive no CIOSP, que descreviam com riqueza de detalhes o local de comercialização de entorpecentes (“
Distribuidora Proibido”, Av. Beira Rio
), o perfil físico e a indumentária dos envolvidos:
um indivíduo trajando camisa e bermuda branca, com tatuagens inclusive no pescoço e correntes; outro, de bermuda vermelha e óculos, com tatuagem no braço.

Ou seja, não se tratava de mera “
notitia
criminis
” vaga, mas de elementos concretos, repetidos e consistentes a indicar que naquele espaço ocorria mercancia ilícit
a.

Dirigindo-se ao endereço informado, os policiais não só encontraram o ambiente descrito, mas também identificaram os suspeitos exatamente nas condições narradas:
mesmas roupas, mesmas tatuagens, mesma conformação física
.

Houve, portanto, um elo objetivo entre a notícia recebida e a realidade constatada pela autoridade policial.

Esse cotejo afasta a tese de que a ação se pautou em “
achismo” ou discricionariedade desmedida
.

Não bastasse a correspondência objetiva, ao notarem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga, sendo perseguidos e contidos com emprego moderado de força e uso de algemas.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal, sob minha relatoria, já enfrentou hipótese análoga, reconhecendo a validade da busca pessoal quando fundada em denúncia anônima específica, confirmada pela fuga do agente e, sobretudo, pela posterior apreensão de entorpecentes.

Refiro-me ao julgamento da Apelação Criminal n.o 1008056-61.2021.8.11.0042
, julgado em 18/07/2025, em que restou assentado que:

“É válida a busca pessoal fundada em denúncia anônima específica, posteriormente confirmada pela apreensão de entorpecentes e tentativa de fuga do suspeito.”

Portanto, a jurisprudência da própria Primeira Câmara Criminal reafirma, em uníssono, que a atuação policial nestas circunstâncias
,
denúncia anônima circunstanciada, confirmação in loco das características relatadas, atitude suspeita de fuga e subsequente apreensão da droga
,
configura fundada suspeita suficiente à luz do art. 244 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida
.

Não se pode olvidar que, l
ogo após a contenção, foram localizados entorpecentes com ambos os agentes
,
seis porções de cocaína
com Marcos Felipe, uma porção de maconha e numerário com Gabriel
,
e, em seguida, dentro do banheiro por onde este último tentara se evadir,
mais nove porções de cocaína
e duas de maconha.

A apreensão imediata de drogas, em quantidade e forma de
acondicionamento típicas de mercancia, ratificou a fundada suspeita inicial e evidencia que a medida não decorreu de arbitrariedade, mas de diligência respaldada em indícios objetivos e confirmada por prova material.

A defesa invoca
, ainda,
que a ausência de investigação prévia torna ilícita a prova.

Mas a própria lei (art. 244, CPP) admite a busca pessoal “
quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisa corpo de delito
”.

Não exige investigação formal prévia, mas indícios concretos e verificáveis no momento da abordagem.

Esses indícios se fizeram presentes em três camadas sucessivas: (
i) notícias reiteradas e circunstanciadas; (
ii
) confirmação visual das descrições; (
iii
) fuga diante da aproximação policial; (
iv
) apreensão imediata de drogas.

A invocação da doutrina e pesquisa acadêmica sobre a “subjetividade” da fundada suspeita, ainda que válida em termos teóricos, não se aplica aqui,
porque não se está diante de estigmatização de perfis sociais, mas de um conjunto concatenado de fatos objetivos, que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes.

Portanto, não prospera a alegação de nulidade
, já que a
busca pessoal foi legitimada por fundada suspeita nos exatos termos do art. 244 do CPP, corroborada por elementos objetivos prévios e posteriores.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superada a preliminar, passo ao exame de fundo.

E aqui é preciso reconhecer, desde logo, que não há qualquer dúvida razoável quanto à configuração do delito de tráfico de drogas.

A defesa insiste em afirmar a insuficiência probatória, sustentando que a apreensão seria compatível apenas com o porte para consumo próprio
, t
odavia, tal alegação não resiste a uma leitura atenta dos autos.

Conforme se extrai da prova colhida, não se trata da apreensão casual de uma única porção destinada a consumo, mas sim de um contexto muito mais complexo e revelador de mercancia.

Foram apreendidas, em poder do apelante, porções de maconha, além d
a

quantia
que, ainda que não vultosa, se apresentava compatível com o comércio miúdo.

Mais do que isso:
no banheiro por onde o réu havia acabado de passar foram localizadas
nove porções de cocaína,
já fracionadas e acondicionadas em embalagens diversas, aptas à venda, além de mais duas de maconha.

É justamente esse fracionamento, aliado à diversidade de substâncias e à forma de acondicionamento, que afasta por completo a tese de uso pessoal.

Some-se a isso a circunstância da tentativa de fuga quando da chegada dos policiais, elemento fático que reforça a consciência da ilicitude e a prática de atividade típica de traficância.

O local também era conhecido como ponto de venda de drogas, conforme denúncias reiteradas recebidas e confirmadas no momento da diligência.

Os depoimentos dos agentes públicos que participaram da ação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, mostraram-se lineares, coerentes entre si e harmonicamente ajustados às provas materiais.

Aliás, na Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está consolidado o entendimento expressado no Enunciado Criminal n.8, no sentido que:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Esse enunciado orienta que os relatos prestados por agentes públicos, em especial policiais
,
carregam presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando não se contradizem entre si e se alinham com os elementos materiais e demais provas constantes dos autos.

Portanto,
como se infere,
o quadro probatório é sólido: l
audos periciais atestando a natureza ilícita das substâncias, apreensões em quantidade e forma indicativas de comércio, circunstâncias do flagrante que não deixam margem a dúvidas, depoimentos convergentes.

A mercancia, assim, se mostra caracterizada com suficiência, razão pela qual se afasta, sem maiores hesitações, a pretensão absolutória e a subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual vem
reconhecendo que a apreensão de entorpecentes em porções fracionadas, associada a dinheiro trocado e ao fato de o local ser conhecido como ponto de venda de drogas, constitui forte indicativo da destinação mercantil da substância ilícita.

É o que se extrai do recente julgamento da Apelação Criminal n.o 1002431-27.2025.8.11.0003, pela Quarta Câmara Criminal, sob relatoria do Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em 18/07/2025, no qual restou assentado que:

“A apreensão de substância entorpecente fracionada para venda, associada a dinheiro trocado e local caracterizado como ponto de tráfico, evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas.”

Essa
ratio
se aplica integralmente ao caso em exame.

Aqui também se encontrou droga fracionada, porções acondicionadas em embalagens individuais, ao lado de
quantias em dinheiro
e no contexto de um estabelecimento já conhecido pela polícia como local de venda.

Não se trata, pois, de apreensão isolada, desprovida de contexto, mas de um conjunto de circunstâncias que, somadas, revelam inequívocos indícios de traficância.

Outrossim, registro que o
apelante é reincidente, trazendo consigo condenação anterior por crime de roubo, o que basta para afastar a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Não se pode olvidar que o instituto exige, cumulativamente, a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

A reincidência, aqui, é obstáculo jurídico intransponível, sendo desnecessário buscar outros elementos que, de todo modo, também apontam para um envolvimento reiterado com a criminalidade.

Por fim, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença impôs o fechado, e entendo que assim deve permanecer.

É certo que as circunstâncias judiciais não foram valoradas negativamente e que a quantidade de droga apreendida não se reveste de grande expressão.

Contudo,
conforme se depreende do

art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
,
a reincidência autoriza, por si, a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena aplicada comportasse regime mais brando.

Não se trata, portanto, de um automatismo cego, mas da constatação de que, no caso concreto, o apelante já havia sido condenado por roubo majorado
,
delito de elevada gravidade
,
e, mesmo após a resposta penal anterior,
voltou a delinquir, agora praticando o tráfico de drogas.

Ainda que não se trate de reincidência específica, não se pode desconsiderar o fato de que a contumácia criminosa demonstra que medidas mais brandas não foram suficientes para afastá-lo da senda delitiva.

O regime inicial fechado, assim, revela-se adequado, não apenas à literalidade do texto legal, mas também à gravidade concreta da conduta e ao histórico do agente.

A esse respeito, convém rememorar o recente precedente da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n.o 1000629-47.2020.8.11.0042, de relatoria do Des. Lídio Modesto da Silva Filho, em 25/07/2025, ocasião em que se afirmou, com clareza, que o regime inicial fechado é
medida
cabível e adequada quando presentes, de forma cumulativa, a reincidência e a pena definitiva superior a 4 anos de reclusão.

Naquela oportunidade, assentou-se que:

“É cabível o regime inicial fechado quando o condenado for reincidente e a pena aplicada superar 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.”

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso vertente. Ainda que as circunstâncias judiciais não tenham sido valoradas negativamente, a soma da reincidência, ainda que não específica, com a pena fixada acima do patamar de 4 anos atrai, de forma legítima, a fixação do regime inicial fechado, como fez o juízo
a quo
.

Trata-se de medida proporcional e necessária à proteção do bem jurídico tutelado e à prevenção da reiteração.

Em conclusão, não há margem para absolvição, tampouco para desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado.

O conjunto probatório é claro e robusto, a condenação deve ser mantida, e o regime inicial fechado, diante da reincidência, mostra-se a solução juridicamente correta e socialmente adequada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame

mas
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
DES
PROVIDO,

em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória em todos os
seus termo
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025